Tribunal: TJES
Processo: 0015429-72.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015429-72.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBSON DA VITORIA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015429-72.2019.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROBSON DA VITORIA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Robson da Vitória dos Santos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa. Alega-se omissão no julgado quanto à análise de todas as teses recursais e requer-se a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto às teses defensivas apresentadas na apelação; (ii) definir se é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, de fechado para semiaberto, conforme o artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa adequadamente os fundamentos recursais trazidos pela parte, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à impugnação dos fundamentos da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no artigo 619 do CPP.

A insatisfação da parte com o resultado do julgamento não autoriza a sua revisão pela via dos embargos de declaração, conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

O julgador não está obrigado a enfrentar exaustivamente todas as teses apresentadas pela parte, bastando que fundamente sua decisão nos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

Entretanto, verifica-se omissão quanto à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, sendo devida sua correção para o regime semiaberto, em razão da pena de 8 anos imposta e da ausência de circunstâncias que justifiquem regime mais gravoso, conforme artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 619 do CPP.

O julgador não está obrigado a responder todas as teses recursais, devendo analisar apenas aquelas imprescindíveis à solução da controvérsia, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

O réu condenado a 8 anos de reclusão, não reincidente, faz jus à fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, na ausência de circunstância judicial desfavorável que justifique regime mais gravoso.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, art. 33, § 2º, alínea “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no HC 358053/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.02.2019, DJe 12.03.2019; STJ, AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.05.2020, DJe 27.05.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015429-72.2019.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROBSON DA VITORIA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ROBSON DA VITORIA DOS SANTOS
em face do v. acórdão id. 13150301 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante.

Nas razões recursais, a defesa alega omissão no julgado ao argumento de que o ato decisório não analisou todas as questões trazidas no recurso de origem.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que não há qualquer omissão a ser sanada, tendo em vista que a decisão apreciou, com plena exatidão e dentro dos seus limites, as pretensões jurídicas manifestadas em âmbito recursal pela parte embargante, não havendo a ocorrência do alegado vício, que, acaso existentes, infirmariam a validade intrínseca do acórdão embargado.

Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam para a impugnação dos fundamentos do acórdão, mas tão somente para sanar omissão, dirimir dúvida ou contradição e afastar obscuridade eventualmente contida no julgado.

Na verdade, o que o recorrente objetiva é a reformulação do entendimento esposado, o que não se admite nesta via recursal.

Os embargos de declaração, especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização, não podem conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos embargos de declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo meritório. Na mesma linha de raciocínio:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não ocorreu na hipótese. 2. Para se configurar a contradição, é necessário que a fundamentação do julgado esteja em desarmonia com a conclusão atingida, o que em nenhum momento foi demonstrado pelo Embargante. 3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no HC 358053/SP; Relator(a) Ministra LAURITA VAZ; SEXTA TURMA; Data do Julgamento 19/02/2019; DJe 12/03/2019).

Ademais, para que não reste qualquer dúvida, verifico que a simples leitura do acórdão (id. 11658509), demonstra que a matéria necessária ao deslinde da causa foi perfeitamente analisada e fundamentada, com base nos elementos constantes dos autos, seguindo o princípio do livre convencimento motivado, com escorreita análise das provas contidas no caderno processual e das matérias trazidas aos autos pelo embargante quando da interposição do seu recurso de apelação criminal.

Portanto, se este órgão julgador não analisou da forma como gostaria o embargante, tais fundamentos não ensejam a oposição de aclaratórios, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões de seu convencimento.

Ressalto, ainda, conforme entendimento já firmado pelo C. STJ, a desnecessidade de o órgão julgador manifestar-se acerca de todas as teses alegadas pela parte, estando reservado ao direito de abordar apenas o que for essencial ao deslinde da controvérsia:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INFRAÇÃO AO ART. 312, C/C O ART. 327, § 1°, E ART. 29, TODOS DO CP. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 4. Ressalte-se, por fim, que, conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre aqueles que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Por fim, assiste razão à douta defesa no tocante ao pedido de análise do regime de pena do embargante.

Analisando os autos, observo da sentença condenatória que o embargante foi condenado a uma pena de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Contudo, como bem destacado pela Procuradoria de Justiça, “
como lançado no parecer ministerial, a pena igual a 08 anos, a princípio, define o regime no semiaberto (art. 33, §2º, ‘b”) e, como no caso não há outra circunstância para o estabelecimento de regime mais gravoso, entende-se pela sua fixação no semiaberto”.

De fato, faz jus o embargante à alteração do regime prisional imposto, tomando-se por base a regra do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, levando-se ainda em conta tratar-se de réu não reincidente.

Portanto, à luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer contradição,
CONHEÇO
DO RECURSO
,
E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para fixar em favor do embargante o regime semiaberto de cumprimento de pena.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para fixar em favor do embargante o regime semiaberto de cumprimento de pena.